Tribunal: TJBA
Processo: 0111580-42.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111580-42.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRENALDO SANTOS DE OLIVEIRA e outros (10)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, PABLO LUIZ MELLO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). COISA JULGADA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA ENTRE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo Estado da Bahia e declarou a inexistência da obrigação de fazer consistente na implantação continuada do reajuste de 10,06% na Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), restringindo a condenação apenas ao pagamento das diferenças retroativas de janeiro a agosto de 2004. Os apelantes sustentam que o título executivo judicial reconheceu duas obrigações autônomas: (i) a implantação do reajuste, sem limitação temporal, e (ii) o pagamento das diferenças retroativas, limitadas ao período anterior à vigência da Lei nº 9.209/2004.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que,
revogou decisão anterior e
afastou a obrigação de fazer, violou a coisa julgada formada pela decisão exequenda, ao limitar o cumprimento do reajuste da GAPM ao período anterior à Lei nº 9.209/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de conhecimento estabeleceu duas obrigações distintas: (i) pagamento do reajuste da GAPM; e (ii) quitação das diferenças vencidas entre janeiro e agosto de 2004, em razão da superveniência da Lei nº 9.209/2004.

4.
A decisão recorrida interpretou o título de forma restritiva, excluindo a obrigação de fazer, em desacordo com a coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

5. A própria vara de origem, em momento anterior, reconheceu expressamente a autonomia da obrigação de fazer e sua continuidade, rejeitando idêntica impugnação do Estado da Bahia.

6. Não custa lembrar que o acórdão do agravo de instrumento nº 0012884-27.2015.8.05.0000, do mesmo processo de origem, confirmou que a existência da cominação de dupla obrigação, fazer e pagar, na sentença que ora se pretende executar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e provido para restabelecer a decisão originária que rejeitou a impugnação do Estado da Bahia, reconhecendo a obrigação de fazer consistente na implantação do reajuste de 10,06% na GAPM, nos termos do título executivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0111580-42.2008.8.05.0001
,
sendo Apelante
Crenaldo Santos de Oliveira e outros
, e Apelad
a

Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça